Tribunal: TJSP
Processo: 1501277-27.2023.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença Condenatória. Recurso da defesa colimando absolvição e, subsidiariamente, desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei de Drogas. Condenação mantida. Réu foi visto saindo do cômodo anexo a um bar, onde foram localizados os papelotes de cocaína (quase 10 gramas) e 207 reais. Não há dúvida de que o local estava sob sua posse. Circunstâncias que,

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença Condenatória. Recurso da defesa colimando absolvição e, subsidiariamente, desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei de Drogas. Condenação mantida. Réu foi visto saindo do cômodo anexo a um bar, onde foram localizados os papelotes de cocaína (quase 10 gramas) e 207 reais. Não há dúvida de que o local estava sob sua posse. Circunstâncias que, contudo, não revelam traficância. Ele não foi visto a traficar. Não tem histórico de envolvimento com o tráfico. Há testemunha dizendo que ele é usuário. Ele nega a imputação. Confissão informal que, isoladamente, não dá suporte seguro para condenação pelo tráfico. Desclassificação para o art. 28. Aplicação de prestação de serviços comunitários. Pena já cumprida. Determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.